Tribunal: TJES
Processo: 5000127-06.2021.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INTERRUPÇÃO DE LICENÇA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO NA VIA JUDICIAL. REMESSA IMPROVIDA.

I –
Consoante preleciona
a
Lei Complementar Municipal nº 53/1997,
os requerimentos dos servidores
deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias. Sendo assim, evidente o direito líquido e certo da impetrante à análise de seu pleito.

II – A concessão ou interrupção da licença para trato de interesses particulares encontra-se no âmbito da discricionariedade da administração pública, conforme previsto na legislação municipal. Sendo assim, não se mostra possível a análise judicial do mérito do pedido mas, tão somente, acerca da legalidade do ato administrativo de concessão, quando proferido.

I
II – Re
messa conhecida e improvida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-06.2021.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARA RUBIA ROCHA PEREIRA SALES
PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000127-06.2021.8.08.0069

REMETENTE:
JUÍZO DE MARATAÍZES – VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

PARTE:

MARA RUBIA ROCHA PEREIRA SALES

PARTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARA RUBIA ROCHA PEREIRA SALES
em face de ato do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES,
por ter havido inércia em apreciar o requerimento da ora impetrante, de interrupção de licença e solicitação de horário diferenciado.

Esclarece a impetrante que seu requerimento encontra-se há mais de 30 dias sem apreciação, enquanto outro requerimento da mesma natureza, pleiteado por outro servidor, foi apreciado no mesmo dia da solicitação. Assim, requer seja o impetrado compelido à analisar o pedido
administrativo em questão, assim como, que seja revogada
a licença para o trato de interesses particulares
.

Apesar de citado, o impetrado não se manifestou.

A sentença que confirmou a liminar concedeu
parcialmente
a segurança
a fim de determinar a análise do requerimento objeto destes autos em 10 (dez) dias, sob pena de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, JULGA-LA IMPROCEDENTE.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5000127-06.2021.8.08.0069

REMETENTE:
JUÍZO DE MARATAÍZES – VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

PARTE:

MARA RUBIA ROCHA PEREIRA SALES

PARTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
remessa necessária nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARA RUBIA ROCHA PEREIRA SALES,
em face de ato do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES,
por ter havido inércia em apreciar o requerimento da ora impetrante, de interrupção de licença e solicitação de horário diferenciado.

Esclarece a impetrante que seu requerimento encontra-se há mais de 30(trinta) dias sem apreciação, enquanto outro requerimento da mesma natureza, pleiteado por outro servidor, foi apreciado no mesmo dia da solicitação. Assim, requer seja o impetrado compelido a analisar o pedido
administrativo em questão, assim como, que seja revogada
a licença para o trato de interesses particulares
.

Em sede de sentença, o juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança a fim de determinar a análise do requerimento objeto destes autos em 10 (dez) dias, sob pena de multa.

Analisando o que
consta nos autos,
é de se confirmar a concessão
parcial
da segurança pleiteada.

A Lei Complementar Municipal nº 53/1997, que
institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Município de Marataízes/ES,
preleciona que:

Art. 142
É assegurado ao servidor público o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer aos poderes

públicos.

[...]

§4º
O requerimento
e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores
deverão ser despachados no prazo de cinco

dias e decididos dentro de trinta dias
.

N
o caso dos autos, o
s
documento
s
de
ID 2538412, fl. 11-
12
, revela
m
que o requerimento
da ora impetrante fora protocolado em 30/12/2020
e, em 28/01/2021 este ainda não havia tido nenhum andamento.

D
estarte, devidamente demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, forçosa a concessão da segurança.

Noutro giro, quanto
ao pedido de cessação da licença, rememoro que
se trata de decisão sujeita à
discricionariedade
da administração e, por conseguinte, insuscetível de ser
proferida
pelo Poder Judiciário,
sob pena de usurpação de competência
.

A discricionariedade na concessão e interrupção da dita licença consta da legislação municipal retromencionada, consoante
se vê do A
rt.
139 e seguintes.

Em outras palavras, considerando que a decisão ainda não foi proferida pela administração pública, não se mostra possível à este poder a análise da eventual legalidade do ato de deferimento ou indeferimento,
sob pena de substituir o mérito administrativo
. Nesse caminhar:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - INTERRUPÇÃO DE LICENÇA DE SERVIDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - ILEGALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

O ato administrativo de indeferimento de pedido de interrupção de licença sem remuneração do servidor público,
somente pode ser apreciado pelo Poder Judiciário quanto a sua legalidade.
A ofensa ao princípio da razoabilidade, todavia,pode ser arguida em mandado de segurança. Sentença confirmada.
(TJ-MG - REEX: 10396110026616001 Mantena, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 26/01/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2012).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INTERRUPÇÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDA.ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO REFERIDO ATO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME ESTATUTO DO SERVIDOR DAQUELE MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
(TJPR - 4ª C. Cível - 0002510-
91.2017.8.16.0123 - Palmas - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 24.08.2018) (TJ-PR - REEX:
00025109120178160123 PR 0002510-91.2017.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data
de Julgamento: 24/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018).

Por tais razões, também penso que a segurança pretendida na inicial deve ser parcialmente concedida, razão pela qual tenho como escorreita a sentença proferida, de forma que
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INTERRUPÇÃO DE LICENÇA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO NA VIA JUDICIAL. REMESSA IMPROCEDENTE.

I –
Consoante preleciona
a
Lei Complementar Municipal nº 53/1997,
os requerimentos dos servidores
deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias. Sendo assim, evidente o direito líquido e certo da impetrante à análise de seu pleito.

II – A concessão ou interrupção da licença para trato de interesses particulares encontra-se no âmbito da discricionariedade da administração pública, conforme previsto na legislação municipal. Sendo assim, não se mostra possível a análise judicial do mérito do pedido mas, tão somente, acerca da legalidade do ato administrativo de concessão, quando proferido.

I
II – Re
messa conhecida e improvida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.